Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. PREÇO QUITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECEBIMENTO PARCIAL DO APELO. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. SÚMULA 308, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A questão posta em julgamento cinge-se à análise da possibilidade de aquisição da propriedade por parte dos autores, mediante a imposição dos requeridos a transferir a propriedade por meio de outorga de escritura pública".

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de adjudicação compulsória. 1.1. Pretensão do Banco do Brasil de reforma da sentença. Levanta preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a ausência de responsabilidade civil. Requer a revisão dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Do recebimento parcial do apelo – princípio da dialeticidade. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. No caso em tela, a instituição financeira argumenta que agiu em exercício regular de direito, enquanto instituição bancária prestadora de serviços, e que, portanto, não há dever de indenizar. Afirma que não houve ato ilícito nem nexo de causalidade, o que afasta, cabalmente, a responsabilidade civil da Casa Bancária. 2.3. A sentença não condenou os requeridos em qualquer obrigação de indenizar. A procedência do pedido deu-se, única e exclusivamente, na obrigação de fazer consistente em condenar os réus a “outorgarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel objeto dos autos”. 2.4. A instituição ré sustenta a legalidade do contrato firmado entre as partes ao qual a parte autora somente se insurgiu “após se ver impossibilitada de arcar com as contraprestações mensais devidas única e exclusivamente por sua situação financeira precária à qual deu causa.” 2.5. Comprovado nos autos, que a parte autora quitou a totalidade das prestações devidas.
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva – rejeição. 3.1. Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia econômica de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. 3.2. A legitimidade do réu resta evidente posto que a hipoteca que a autora pretende desconstituir é de titularidade da instituição financeira em comento, sendo a mesma responsável pela sua manutenção. 3.3. Precedente: "(...) 1. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o do artigo 3o; parágrafo único do art. 7o; §1o do art. 25, todos do CDC)". (07195930420208070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 09/06/2021).
4. A ação de adjudicação compulsória consiste na demanda cuja finalidade é o suprimento judicial da omissão do titular do domínio do bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao promissário comprador. Desta forma, a ação de adjudicação compulsória é cabível diante da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura pública definitiva, mesmo preenchido os requisitos para tanto. 4.1. Ao caso aplica-se a Súmula no 308 do STJ que dispõe que "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". 4.2. Correta a sentença que entendeu pela ineficácia do pacto adjeto de alienação fiduciária contra terceiros de boa-fé. 4.3. No caso dos autos, restou demonstrada a devida quitação do imóvel, que, inclusive, já foi entregue aos autores.
5. Precedente: “(...) 1. Quitada a unidade imobiliária junto à incorporadora/construtora, a hipoteca constituída sobre o imóvel, como garantia ao financiamento para a construção do empreendimento, não pode ser oposta aos adquirentes pelo agente financiador. Súmula 308/STJ. 2. Os adquirentes adimplentes não podem ser afetados por eventuais desacordos negociais no âmbito do financiamento da obra e da hipoteca constituída em favor do agente financeiro, como no caso dos autos em que a incorporadora não promoveu a amortização do saldo devedor garantido. 3. Conquanto seja obrigação contratual da incorporadora promover a liberação do imóvel junto ao credor hipotecário, não pode o agente financeiro recusar a baixa do gravame aos adquirentes. Eventual dissenso entre a incorporadora e o agente financiador da obra limita-se aos próprios, não alcançando os adquirentes da unidade imobiliária. 4. Oferecida resistência à baixa do gravame hipotecário, o agente financiador, à luz do princípio da causalidade, responde solidariamente com a incorporadora pelos ônus sucumbenciais. 5. Recurso não provido.” (07248313820198070001, Rel. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 30/09/2020).
6. Dos honorários de sucumbência. 6.1. O princípio da causalidade considera que aquele que deu causa à ilegítima instauração do procedimento é quem deve arcar com as despesas processuais, as quais englobam as despesas do processo e os honorários sucumbenciais. 6.2. Os autores perseguem o direito de ter em seu nome o imóvel adquirido e devidamente quitado. Considerando a necessidade de ajuizamento da presente ação para alcançar a pretensão almejada, percebe-se que o ajuizamento da demanda é legítimo, devendo os réus arcarem com os ônus da sucumbência.
7. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.1. Os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 262.134,91) se mostram condizentes com o caso concreto, complexidade da demanda e local de prestação. 7.2. Não há se falar, neste caso, em fixação da verba por apreciação equitativa.
8. Apelo improvido.